Tribunal: TJSP
Processo: 9000174-45.2019.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000174-45.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JEFERSON CARDOSO
RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000174-45.2019.8.26.0047 -Voto no 36530
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000174-45.2019.8.26.0047 VOTO no 36.530
COMARCA: Assis
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 923.829
AGRAVANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: JEFERSON CARDOSO RAMOS
Vistos

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO agrava da respeitável decisão da Vara das Execuções Criminais,
que concedeu progressão para o regime semiaberto ao agravado
JEFERSON CARDOSO RAMOS.
Sustenta o parquet a ausência de requisito subjetivo
e pleiteia o retorno do condenado ao regime fechado.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000174-45.2019.8.26.0047 -Voto no 36530
3
decisão, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O sentenciado cumpre pena de 10 anos, 10 meses e
29 dias de reclusão, desde 17/02/2010, condenado pela prática de dois
furtos e dois roubos. O término de cumprimento está previsto para
18/09/2023.
O Juízo a quo considerou preenchidos os requisitos
necessários e promoveu o sentenciado ao regime aberto.
Ao contrário do sustentado pelo digno representante
do Ministério Público, verifica-se que o sentenciado demonstra mérito
para a progressão de regime.
Com efeito, ele ostenta exame criminológico favorável,
não registra faltas disciplinares no período apurado, possui atestado de
bom comportamento carcerário e, segundo informações dos autos, tem
cumprido a contento o regime semiaberto, contrariando a previsão
ministerial.
Destarte, o sentenciado tem demonstrado adequação
ao regime regrado pela autodisciplina e à época da decisão agravada
preenchia os requisitos necessários à obtenção da progressão, razão pela
qual o recurso não merece provimento.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000174-45.2019.8.26.0047 -Voto no 36530
4
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora